Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO. PROVA DA NATUREZA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 539,88, penhorado em contas de titularidade do agravante junto às instituições Banco Neon, PagSeguro e Nubank.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos versa sobre a liberação dos valores penhorados em conta bancária, os quais o agravante sustenta serem impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804).
4. A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 391,68, por se tratar de verba salarial comprovadamente depositada pelo empregador do executado. 4.1. Em relação aos demais valores bloqueados, no montante de R$ 539,88, entendeu o juízo pela ausência de comprovação da natureza impenhorável, uma vez não atendida a determinação constante no despacho, limitando-se o executado à juntada de extratos bancários parciais. Rejeitou-se, ainda, a alegação de irrelevância dos valores remanescentes, porquanto ultrapassam o limite de R$ 46,28 fixado no item XIX da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil.
4.2. No caso concreto, a penhora atingiu o valor de R$ 539,88, penhorado em contas de titularidade do agravante junto às instituições Banco Neon, PagSeguro e Nubank, porquanto não houve uma comprovação exata de qual é a origem. 4.3. Segue julgado recente do STJ: “(...)1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024).
5. Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos são oriundos de verbas impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido. Tese de julgamento: Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).